Tribunal: TJES
Processo: 5009980-18.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009980-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PAULO JOSE DE SOUSA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de
a
gravo em execução interposto por
Paulo José de Sousa Silva
, em face da r. decisão id. 3529196 (mov. 82.1), prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, nos autos do Processo de Execução nº 0019923-10.2016.8.08.0048, que indeferiu o pedido de redução da pena pecuniária.

Em
razões recursais
no id. 3529196 (mov. 89.1), a defesa aduz que, em decorrência da situação econômica do condenado, o apenado não tem condições de arcar com o pagamento da pena pecuniária imposta, de modo que requer a
redução para valor que guarde proporcionalidade com o salário do agravante
.

Pois bem. Sabe-se que a prestação pecuniária é uma das espécies de pena restritiva de direito prevista no Código Penal, e, que por se tratar de espécie de sanção penal, reveste-se de caráter unilateral, isto é, independe de eventual aceitação da pessoa por ela favorecida.

Ainda, destaco que a pena restritiva de direito em comento consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes, ou a entidade pública ou privada com destinação social, sendo o valor da pena a ser fixado pelo magistrado, não podendo ser o
quantum
inferior a um salário-mínimo, nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 45, §1º, do Código Penal, de modo que a pena não seja tão pequena a ponto de a sanção não produzir os efeitos pretendidos, nem tão excessiva de modo a impossibilitar o pagamento.

Dito isso, a despeito das considerações expostas pelo agravante, tenho que a argumentação não se mostra suficiente para a redução do valor da pena pecuniária imposta ao condenado, ora recorrente, pelos fundamentos a seguir expostos.

O art. 148 da Lei de Execução Penal permite ao juiz, em qualquer fase da execução e de forma motivada, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direito. Todavia, a dificuldade é inerente ao cumprimento de qualquer pena, sendo certo que a mera comodidade do apenado não é suficiente para justificar tal modificação.

Tratando-se de prestação pecuniária, a redução do q
uantum
fixado é medida absolutamente excepcional, notadamente em razão da sua finalidade de prevenção e reprovação. Nesse contexto, e a fim de evitar que a medida sequer seja sentida como sanção, a readequação do montante durante a fase executória somente tem lugar quando for incontroversa a real impossibilidade de adimplemento sem prejuízo da subsistência.

Por outro lado, o Código Penal, em seu artigo 50, prevê expressamente a possibilidade de parcelamento da pena de multa, mediante o requerimento do condenado e da análise de sua situação econômica, nos termos do disposto no artigo 169, da Lei de Execução Penal.

Por aplicação analógica, a jurisprudência estendeu tal benefício à prestação pecuniária, nos casos em que demonstrado que o cumprimento da pena em parcela única efetivamente comprometeria a subsistência do apenado.

Dito isso, depreende-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 302, parágrafo único, incisos II e IV, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor)
, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de dois salários-mínimos.

Ocorre que, posteriormente, a defesa do agravante pediu ao magistrado que fosse convertida a pena de prestação de serviços à comunidade para pena pecuniária, ao fundamento de que o condenado trabalhava viajando por todo Brasil, o que impossibilitava o cumprimento da PSC, pedido que foi indeferido pelo juiz
a quo
, considerando a ausência de comprovação da impossibilidade de cumprir a pena restritiva de direitos determinada, bem como considerando que a prestação de serviços à comunidade era necessária para a prevenção e reprovação do delito cometido.

Ato contínuo, em razão do condenado não ter começado a cumprir a pena determinada, foi reconhecida falta grave, sendo, contudo, concedida ao apenado nova oportunidade para dar início ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade.

Não obstante, a defesa peticionou novamente, afirmando que o agravante conseguiu um emprego no Canadá, razão pela qual se mudou para Toronto/Canadá, encontrando-se, portanto, impossibilitado de dar início ao cumprimento da prestação de serviços à comunidade, razão pela qual reiterou o pedido de substituição para a prestação pecuniária.

Diante disso, o Juiz da Vara de Execução Penal sustentou que “
mesmo o apenado tendo
ciên
cia do certo, que
é
cumprir com suas obrigações judiciais, escolhe o incorreto, mudando-se para o exterior sem autorização judicial
.”. Todavia, entendeu por bem deferir o pedido de substituição, fixando a prestação pecuniária no valor de 50 salários-mínimos, a serem pagos em favor dos dependentes da vítima do homicídio.

Diante disso, a defesa requereu a redução do valor da prestação pecuniária, ao fundamento de que o condenado recebe mensalmente aproximadamente R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), de modo que não teria como arcar com o valor da pena pecuniária fixada.

Por fim, o magistrado indeferiu o pedido, rememorando que o condenado desde o início do processo de execução tenta se furtar do cumprimento das penas restritivas de direito fixadas, e que o valor fixado a título de prestação pecuniária é necessário para a prevenção e reprovação do crime por ele cometido. Contudo,
parcelou o pagamento em 25 (vinte e cinco) vezes, a fim de facilitar o cumprimento da pena
.

Vejamos trecho da decisão:

“A particularidade do caso em tela versa sobre apenado que foi morar no exterior sem autorização judicial, abandonando o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade. Restou claramente demonstrado que desde o cometimento do delito o apenado continua agindo com imprudência.

Este juízo autorizou a substituição da pena por pena de prestação pecuniária com o condão de possibilitar o cumprimento da sua condenação de modo a não afetar seu atual local de moradia e labor, visando a ressocialização do apenado.

Esclareço que o valor fixado para pagamento foi o necessário e suficiente para prevenção e reprovação do delito, finalidades da pena que não podem ser desconsideradas por este juízo, devendo o cumprimento da pena exigir certo esforço e responsabilidade do apenado. [...].”

Assim, depreende-se que mesmo o apenado sendo recorrente em não adimplir com as penas restritivas de direito a ele fixadas,
o magistrado
a quo
levou em consideração a situação como um todo, bem como as condições financeiras do réu, a fim de tornar possível o adimplemento da pena pecuniária
, considerando o rendimento mensal informado pelo próprio agravante.

Outrossim, rememoro que, embora a prestação pecuniária deva ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente, também não pode ser fixada em valor irrisório que sequer seja sentida como sanção.

Isso porque, pela própria natureza da condenação penal, seu cumprimento exige certo esforço da pessoa condenada, e, notadamente, uma pena pecuniária exige que parcela da renda auferida pela pessoa seja direcionada ao cumprimento da sentença.

Assim, considerando o deferimento do pagamento parcelado, nota-se que o montante não é capaz de impossibilitar flagrantemente a subsistência do apenado, de modo que, ausente situação de absoluta inviabilidade de adimplemento, a medida excepcional da redução não merece prosperar.

Para corroborar esse entendimento, colaciono, por oportuno, os seguintes julgados. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 241-A DO ECA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU E AO PREJUÍZO CAUSADO PELO CRIME. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A fixação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária deve observar a situação econômica do condenado, a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e a reprovação do crime.
O quantum não deve ser tão reduzido a ponto de a sanção não produzir os efeitos pretendidos, nem tão excessivo de forma a impossibilitar o seu adimplemento
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.972.582; Proc. 2021/0302307-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 23/08/2022)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADA. 1. A readequação das penas restritivas de direitos em momento subsequente ao do trânsito em julgado da demanda penal condenatória é absolutamente excepcional. 2.
A pena pecuniária (substitutiva da pena privativa de liberdade) não pode consistir em ônus com o qual o apenado possa arcar facilmente, caso contrário perderia o caráter de pena, passando a ser um mero negócio jurídico
. 3. Há, na prestação pecuniária, um caráter pedagógico de sanção criminal, o qual deve ser prestigiado, impondo-se sua fragilização apenas como derradeiro meio a propiciar o cumprimento da sanção, quando incontroversamente demonstrada a impossibilidade de o fazê-lo pelo apenado. E, não sendo esse o caso dos autos, não reclama trânsito a pretensão de substituição da prestação pecuniária por por outra espécie de pena restritiva de direitos. 4. Agravo de execução penal desprovido. (TRF 4ª R.; AG-ExPen 5006288-17.2021.4.04.7202; SC; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Carlos Canalli; Julg. 10/08/2021; Publ. PJe 10/08/2021)

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Tratando-se de prestação pecuniária, a redução do
quantum
fixado é medida excepcional, notadamente em razão da sua finalidade de prevenção e reprovação. Nesse contexto, e a fim de evitar que a medida sequer seja sentida como sanção, a readequação do montante durante a fase executória somente tem lugar quando for incontroversa a real impossibilidade de adimplemento sem prejuízo da subsistência, o que não se verifica no caso. 2. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.